Tribunal: STF
Processo: ARE 1467311
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “Agravo interno em apelação. Ação declaratória de nulidade de acórdão. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento na inadequação da via escolhida. Decisão impugnada que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto pela autora. Coisa julgada somente passível de desconstituição pela via rescisória. Fumus boni iuris não configurado. Recurso desprovido.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 163, pp. 2-3):



    “Consoante bem exposto acima, o cerne do presente feito é a Declaração de Nulidade Absoluta de decisão judicial que ofende a Carta da República. tratando-se de execução de cheque caução exigido para a prestação de socorro médico, pratica hoje considerada criminosa ex vi do Art. 1.035, § 1° do '''.



    Com efeito, embora a doutrina seja clara acerca da possibilidade da declaração de Nulidade Absoluta de tal questão, e mesmo hajam precedentes do STJ e de outros tribunais também favoráveis acerca do tema, certo é que o STF ainda não se pronunciou acerca do tema em estudo, em casos como o em tela, onde temas pratica criminalizada pelo Códice Penal, e ofensa aos Princípios e Garantias Constitucionais da Proteção a Vida, Saúde, Razoabilidade, Proporcionalidade, Moralidade, Acesso à Justiça, e supremacia da constituição, dentre outros acima arrolados.



    Destarte, resta evidente a ocorrência de Repercussão Geral jurídica, nos termos do Art. 1.035, § 1° do CPC, pois esta corte constitucional estara se pronunciando acerca da validade, ou mesmo existência, de decisão judicial que afronta a Carta da República.



    Noutra toada, a questão do cheque caução exigido para prestação de socorro médico foi uma conduta nefanda amplamente praticada no passado, o que levou até mesmo a edição da Lei 12.653 / 2012, levando a criação do Art. 135 -A do CP, pelo que se tratando de prática tão comum que mesmo levou a edição de Lei, certo é que há diversas pessoas com decisões judiciais semelhantes a esta transitadas em julgado que poderão se beneficiar do entendimento que venha a ser desposado na presente, de onde se conclui ser evidente a Repercussão Geral Social no caso em tela, ex vi do Art. 1.035, § 1° do CPC.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 30, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do agravo interno assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 7, p. 4):



    “A apelante postulou a anulação, na primeira instância, de acórdão proferido por esta Câmara, em 2008, sustentando que o julgado teria violado a Constituição Federal. 



    Portanto, sob qualquer enfoque, a via adequada para a desconstituição da coisa julgada seria a ação rescisória.



    As razões da agravante não me convenceram da presença do fumus boni iuris, indispensável para a concessão de efeito suspensivo ao apelo. “



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que seja contrário aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente